Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO UNILATERAL. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA SOBRE DIREITO POTESTATIVO. HONORÁRIOS AD EXITUM. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA DA ADVOGADA NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE DO CLIENTE CONFIGURADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. CONTRARRAZÕES VEICULADAS COMO RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por M.B.T. em face de M.A.R., advogada inscrita na OAB/DF sob o n. 38.822. A autora narrou que, em 15 de setembro de 2021, contratou os serviços da ré para o ajuizamento e acompanhamento de ação previdenciária, mediante honorários ad exitum equivalentes a 30% sobre eventual benefício obtido (cláusula segunda do contrato — ID 222096919). Alegou que, durante aproximadamente 32 meses, a requerida permaneceu silente, não respondeu mensagens, não prestou informações sobre o andamento do caso e somente protocolou a ação previdenciária em 09 de maio de 2024. Sustentou que a cláusula contratual que prevê multa de R$ 5.000,00 por quebra contratual (cláusula sexta) deve ser aplicada em desfavor da ré, responsabilizando-a pelo inadimplemento. Por esses motivos, requereu: (a) a rescisão contratual sem ônus para a autora; (b) a condenação da ré ao pagamento da multa contratual de R$ 5.000,00; e (c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.180,00, perfazendo o total de R$ 30.180,00.

2. A ré apresentou contestação com pedido contraposto (ID 230578710), sustentando que a mora no ajuizamento decorreu de culpa exclusiva da autora, que trocou de número de telefone por diversas vezes, não forneceu documentação essencial, ficou internada em clínica de reabilitação por dependência química e bloqueou o contato do escritório (ID 230578717). Afirmou ter realizado requerimento administrativo de auxílio-doença junto ao INSS (ID 230578713), indeferido em 03 de dezembro de 2023, e ter ajuizado a ação previdenciária logo que possível. Em pedido contraposto, requereu: (a) a condenação da autora ao pagamento da multa contratual de R$ 5.000,00; e (b) a indenização por danos morais de R$ 25.180,00, em razão de ofensas à honra profissional.

3. A sentença proferida no ID 256341337, julgou parcialmente procedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto, para tão somente declarar a resilição do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 222096919), sem ônus para ambas as partes. Fundamentou-se: (a) na natureza de obrigação de meio do mandato advocatício, afastando a culpa da ré por ausência de prova; (b) na jurisprudência do STJ que veda a multa rescisória em contratos de honorários, por se tratar de direito potestativo; (c) na ausência de lesão a direito da personalidade que justificasse a indenização por danos morais, qualificando os fatos como mero dissabor; e (d) na improcedência integral do pedido contraposto pelos mesmos fundamentos.

4. A recorrente interpôs o presente recurso inominado (ID 264413588), insurgindo-se contra a sentença nos seguintes pontos: (i) Falha na prestação dos serviços: sustenta que a ré não comprovou qualquer diligência mínima durante o período contratual, limitando-se a juntar prints fragmentados de conversas via WhatsApp, sem demonstrar acompanhamento profissional regular, comunicações formais, datas de perícias ou intimações; (ii) Ônus da prova: afirma que competia à ré comprovar suas alegações de dificuldade de contato com a cliente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não teria se desincumbido; (iii) Dano moral: sustenta que a conduta omissiva da advogada por quase três anos, aliada à condição de hipervulnerabilidade da recorrente (pessoa com deficiência, beneficiária de BPC/LOAS), configura lesão à personalidade indenizável, sendo insuficiente a qualificação dos fatos como mero dissabor;(iv) Pedido contraposto: requer a rejeição integral do pedido contraposto, por ausência de prova de qualquer dano sofrido pela ré.

5. A recorrida apresentou contrarrazões em 03 de março de 2026 (ID 82096002), nas quais veiculou, adicionalmente, o que denominou 'Recurso Adesivo', buscando a reforma parcial da sentença para condenação da autora ao pagamento da multa contratual de R$ 5.000,00 e de indenização por danos morais de R$ 25.180,00, com fundamento em confissão da autora em audiência de que teria contratado outra advogada sem rescisão formal e em ofensas à honra profissional proferidas perante o porteiro do edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em verificar: (i) Se o denominado 'recurso adesivo' interposto pela recorrida é admissível no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) Se a cláusula penal prevista na cláusula sexta do contrato (R$ 5.000,00) é válida e exigível pela autora em razão de suposto inadimplemento da advogada; (iii) Se a recorrida agiu com culpa na prestação dos serviços advocatícios, à luz da prova produzida nos autos; (iv) Se os fatos narrados configuram dano moral indenizável em favor da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código Civil e do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), eis que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios. Afasta-se, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor para fins de atribuição de responsabilidade objetiva ao advogado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EAg n. 1.186.386/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção), ao qual se alinham os precedentes desta 1a Turma Recursal — Acórdãos 2104588, 1756017 e 1608290.

8. Não se conhece da parte das contrarrazões veiculadas como 'Recurso Adesivo' pela recorrida. O recurso adesivo, previsto no art. 997, § 2°, do CPC/2015, não encontra aplicação no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, eis que a Lei n. 9.099/95 — diploma de natureza especial que prevalece sobre a norma geral — não prevê tal modalidade recursal. Nos termos dos arts. 41 e 48 da Lei n. 9.099/95, os únicos meios de impugnação admissíveis são o recurso inominado e os embargos de declaração, rol exaustivo, conforme consagrado pelo Enunciado n. 88 do FONAJE. No mesmo sentido, esta 1a Turma Recursal, por unanimidade, já assentou expressamente essa orientação no Acórdão 2029111 (Proc. 0814399-44.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, julgado em 07/08/2025). Assim, as peças apresentadas pela recorrida são recebidas exclusivamente como contrarrazões ao recurso principal da autora, sem qualquer efeito devolutivo sobre os capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis — os quais, não tendo sido objeto de recurso autônomo tempestivo, estão cobertos pela coisa julgada parcial.

9. A recorrente pretende a condenação da ré ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 prevista na cláusula sexta do contrato de honorários (ID 222096919), com fundamento em suposto inadimplemento contratual da advogada. O pedido não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.346.171/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11/10/2016) e no REsp 1.882.117/MS (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020), consolidou a tese de que não é possível a estipulação de multa em contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato advocatício, independentemente de motivação, por se tratar de direito potestativo tanto do cliente quanto do advogado, decorrente da relação de fidúcia que permeia o vínculo. Tal orientação é assente nesta 1a Turma Recursal nos Acórdãos 1838425, 1692404, 1657686 e 1417894. Embora a recorrente inverta o sinal da cláusula penal — buscando aplicá-la em desfavor da ré —, a nulidade da estipulação é bilateral: se a multa não pode ser cobrada pelo advogado quando o cliente resilir unilateralmente o vínculo, com idêntica razão não pode ser exigida pelo cliente do advogado a título de rescisão contratual. A situação dos autos é precisamente aquela vedada pela jurisprudência: pretende-se converter uma cláusula penal — inválida em sua essência — em instrumento indenizatório, o que importaria contornar, por via oblíqua, a proibição já consolidada. Acrescente-se que o capítulo da sentença que declarou a resilição do contrato sem ônus para ambas as partes não foi objeto de recurso por nenhuma delas, tendo transitado em julgado parcialmente. Não é possível, portanto, afastar esse comando para dele extrair efeitos que o próprio órgão revisor — vinculado ao efeito devolutivo do recurso — não poderia modificar.

10. A responsabilidade civil do advogado pelos atos praticados no exercício profissional é de natureza subjetiva e decorre do contrato de mandato (arts. 32 da Lei n. 8.906/94 e 667 do Código Civil), exigindo a demonstração cumulativa de: (a) conduta culposa ou dolosa; (b) dano; e (c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano. O ônus de provar esses elementos incumbe à parte autora (art. 373, I, do CPC). A análise do conjunto probatório dos autos demonstra que a recorrente não se desincumbiu desse ônus.

11. Os autos demonstram que a recorrida realizou requerimento administrativo de auxílio-doença junto ao INSS após obter a senha do aplicativo 'Meu INSS', fornecida pela autora somente em 04 de fevereiro de 2022 — quase cinco meses após a assinatura do contrato em setembro de 2021 —, conforme print de conversa documentado no ID 230578710, p. 2, e mencionado na sentença. O requerimento administrativo, comprovado pelo ID 230578713, foi indeferido em 03 de dezembro de 2023. Na sequência, a ré ajuizou a ação previdenciária em 09 de maio de 2024 (proc. n. 1031302-10.2024.4.01.3400 — ID 222096928). Há, portanto, evidência de atuação efetiva — ainda que parcimoniosa — da advogada, o que afasta a tese de inércia absoluta.

12. O ID 230578729 documenta mensagem em que a autora, em 18/10/2023, comunicou à ré troca de número telefônico. O ID 230578715 confirma a troca de número. O ID 230578741 demonstra atuação profissional jurídica da ré e o ID. 82095920 documenta mensagem em que a ré não conseguiu contato com a autora. Esses documentos corroboram a versão defensiva de que a dificuldade de contato não decorreu de omissão da advogada.

13. Diante do quadro probatório, não há como imputar à recorrida responsabilidade civil pelos danos alegados. A jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que a ausência de prova de culpa do advogado impõe a improcedência do pedido indenizatório, mesmo que o resultado pretendido não haja sido alcançado — Acórdãos 2104588, 1812681 e 1608290. No caso concreto, a morosidade no ajuizamento da ação previdenciária decorreu, ao menos em parte relevante, de causa imputável à própria autora (falta de cooperação, troca de número, ausência de documentação, internações), configurando, quando menos, culpa concorrente que afasta a responsabilidade integral da advogada.

14. O pedido de indenização por danos morais também não merece acolhimento. O dano moral indenizável não se confunde com o mero inadimplemento contratual, a frustração de expectativas ou o aborrecimento decorrente de controvérsias negociais. Para sua configuração, é indispensável a demonstração de lesão objetiva a direito da personalidade — como honra, dignidade, imagem ou integridade psíquica —, de forma que ultrapasse o limiar do dissabor cotidiano. Precedentes: Acórdãos 2093805 (Rel. Juíza Rita de Cássia, j. 25/02/2026), 1886012 (Rel. Juíza Rita de Cássia, j. 28/06/2024) e 2104588 (Rel. Juiz Flávio Fonseca, j. 25/03/2026). No caso concreto, a autora não produziu prova de abalo emocional, constrangimento público, humilhação ou situação análoga que revele lesão à sua dignidade ou honra. A espera pelo ajuizamento da ação previdenciária, por si só, situa-se no campo da frustração contratual — especialmente quando, como demonstrado, a paralisação decorreu em parte relevante de conduta atribuível à própria autora. A sentença de origem, ao afastar o dano moral por ausência de seus elementos configuradores, não merece reforma.

15. Por todo o exposto, a sentença proferida pelo juízo de origem merece ser mantida em todos os seus termos. A declaração de resilição do contrato sem ônus para ambas as partes está acobertada pela coisa julgada parcial e não integra o objeto do presente recurso. O pedido de condenação ao pagamento da cláusula penal é inviável por força da nulidade reconhecida pela jurisprudência consolidada desta Turma e do STJ. O pedido indenizatório por danos morais não encontra suporte probatório nos autos, diante da ausência de lesão à personalidade da recorrente e da comprovação de culpa concorrente na paralisação dos serviços. O recurso adesivo veiculado pela recorrida é inadmissível, devendo as contrarrazões ser recebidas exclusivamente como tal.

IV. DISPOSITIVO
16. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela recorrida, recebendo sua manifestação exclusivamente como contrarrazões ao recurso principal.

17. CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

15. Em razão do desprovimento integral do recurso, CONDENO a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 30.180,00), nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Tendo em vista a gratuidade de justiça deferida à recorrente — beneficiária de BPC/LOAS, com renda de R$ 1.095,00 mensais, conforme documentação previdenciária juntada aos autos —, SUSPENDO a exigibilidade da condenação em honorários, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC/2015, até que cesse a condição de hipossuficiência ou decorrido o prazo de cinco anos.